Tribunal: STJ
Processo: 0001497-68.2015.4.05.8109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177119 - CE(2024/0386803-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: TINTAS HIDRACOR S/A
AGRAVADO
: OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CE017382A
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CE015769A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
EXPLORAÇÃO
DE
RECURSOS
MINERAIS
-
CFEM.
MOMENTO
DE
INCIDÊNCIA.
CALCINAÇÃO.
TRANSFORMAÇÃO
INDUSTRIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA.
OBSERVÂNCIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando enfrentadas
todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo, no
caso, ocorrido manifestação sobre a natureza jurídica da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM, a distinção entre beneficiamento e transformação industrial,
bem como o fato gerador e a base de cálculo da compensação
financeira.
2. A citação genérica de dispositivos legais sobre prescrição e
decadência, sem demonstração clara de como foram violados pelo
acórdão recorrido, impossibilita a exata compreensão da
controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. A agravante não impugnou especificamente o fundamento
nuclear do acórdão recorrido de que, no caso concreto, a calcinação
configurou transformação industrial com descaracterização
mineralógica, não sendo adequado calcular a CFEM sobre o valor
do produto industrializado. Aplicação analógica da Súmula 283 do
STF.
Documento eletrônico VDA54228181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: dd8c6bf7-f5f0-4ea7-a35d-36bda3f21f2c

4. A alteração da conclusão do Tribunal Regional sobre a natureza
do processo de calcinação realizado pela empresa demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que a fase de
transformação industrial do minério não integra a base de cálculo
da CFEM. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: dd8c6bf7-f5f0-4ea7-a35d-36bda3f21f2c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177119 - CE (2024/0386803-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: TINTAS HIDRACOR S/A
AGRAVADO
: OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CE017382A
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CE015769A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
- CFEM. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. CALCINAÇÃO.
TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA.
OBSERVÂNCIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando enfrentadas
todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo, no
caso, ocorrido manifestação sobre a natureza jurídica da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM, a distinção entre beneficiamento e transformação industrial,
bem como o fato gerador e a base de cálculo da compensação
financeira.
2. A citação genérica de dispositivos legais sobre prescrição e
decadência, sem demonstração clara de como foram violados pelo
acórdão recorrido, impossibilita a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284 do STF.
3. A agravante não impugnou especificamente o fundamento nuclear
do acórdão recorrido de que, no caso concreto, a calcinação
Documento eletrônico VDA52690028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:38
Código de Controle do Documento: 95c97d52-a751-48bd-af1c-0cd8af12c8cd

configurou
transformação
industrial
com
descaracterização
mineralógica, não sendo adequado calcular a CFEM sobre o valor do
produto industrializado. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.
4. A alteração da conclusão do Tribunal Regional sobre a natureza do
processo de calcinação realizado pela empresa demandaria reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que a fase de
transformação industrial do minério não integra a base de cálculo da
CFEM. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
A Agência Nacional de Mineração-ANM interpõe agravo interno
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do seu recurso especial e, nessa
parte, negou-lhe provimento.
Os argumentos da agravante são:
a) o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região incorreu em
efetiva violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois não emitiu
pronunciamento integral e satisfatório sobre os pontos levantados nos embargos de
declaração, especialmente quanto ao fato de que a Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais - CFEM deve incidir após a calcinação, já que esta
integra o processo de beneficiamento nos termos do art. 6o da
e art. 2o da
Lei n. 7.990/1989
combinados com o art. 14, II, do Decreto n. 01/1991;
Lei n. 8.001/1990,
b) não houve deficiência de fundamentação quanto à alegação de
prescrição e decadência, devendo ser afastadas as Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, pois a
tese recursal se baseia em interpretação dos artigos 47 da
e 8o da
Lei n. 9.636/1998
sendo que o termo inicial do prazo decadencial é o vencimento da
Lei n. 7.790/1989,
obrigação e não há fluência de prazo entre a notificação inicial e o lançamento definitivo;
c) quanto à alegada violação do art. 6o da
e art. 2o
Lei n. 7.990/1989
da
combinados com o Decreto n. 01/1991, a tese recursal é clara no
Lei n. 8.001/1990,
sentido de que a calcinação constitui etapa de beneficiamento anterior à industrialização,
conforme expressamente previsto na legislação, não havendo deficiência de fundamentação
(afastamento da Súmula 284 do STF) nem necessidade de reexame fático (afastamento da
Documento eletrônico VDA52690028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:38
Código de Controle do Documento: 95c97d52-a751-48bd-af1c-0cd8af12c8cd

Súmula 7 do STJ), tratando-se apenas de correto enquadramento jurídico do conceito de
calcinação;
d) não há jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal sobre o
tema específico da calcinação como etapa de beneficiamento, razão pela qual não incide no
caso a Súmula 83 do STJ.
As impugnações foram apresentadas.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
A agravante sustenta que o Tribunal Regional Federal da 5a Região
teria incorrido em omissão ao não apreciar adequadamente os embargos de declaração
quanto à incidência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM após o processo de calcinação.
Contudo, a análise detida do acórdão recorrido demonstra que todas
as questões essenciais foram devidamente enfrentadas.
O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a natureza
jurídica da CFEM, esclarecendo que se trata de compensação devida pelos recursos
minerais que pertencem à União. Além disso, examinou detidamente a questão relativa ao
fato gerador e à base de cálculo, consignando que "a base de cálculo não pode ser o
produto, porque o produto já não é o recurso, o produto é o recurso transformado".
Pronunciou-se também sobre a distinção entre beneficiamento e
transformação industrial, reconhecendo que a legislação considera diversas etapas como
beneficiamento, mas concluindo que, no caso concreto, "como a cal sofreu uma
transformação, cuida-se de uma etapa de industrialização, de modo que não se poderia
calcular a CFEM em cima disso".
O fato de o Tribunal ter concluído de forma diversa da pretendida
pela agravante não significa que tenha deixado de apreciar os argumentos apresentados.
Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Quanto à prescrição e decadência, verifica-se que a agravante, no
recurso especial, citou genericamente diversos dispositivos legais sem esclarecer de forma
objetiva e clara como cada um deles teria sido violado pelo acórdão recorrido. A mera
Documento eletrônico VDA52690028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:38
Código de Controle do Documento: 95c97d52-a751-48bd-af1c-0cd8af12c8cd

citação de artigos de lei, sem demonstração específica da contrariedade, não é suficiente
para caracterizar a violação da legislação federal, conforme orientação consolidada nesta
Corte Superior.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a citação genérica
de dispositivos legais impossibilita identificar se foram invocados meramente a título
argumentativo ou como núcleo do recurso, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
Além disso, a recorrente fez referência a diversos marcos temporais
específicos, datas e elementos constantes dos autos, de modo que, mesmo superado o óbice
da Súmula 284 do STF, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 desta Corte Superior.
A agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar
esse entendimento.
Quanto ao momento de incidência da CFEM, verifica-se que a
agravante não impugnou de forma específica o fundamento nuclear do acórdão recorrido.
O Tribunal Regional Federal não ignorou que a legislação menciona
a calcinação como possível etapa de beneficiamento. Contudo, analisando as circunstâncias
do caso concreto, concluiu que a calcinação realizada implicou descaracterização
mineralógica do produto, configurando transformação industrial e não mero
beneficiamento.
O acórdão deixou claro que, na hipótese específica dos autos, o
processo resultou em transformação, agregando valor ao produto de forma que oneraria
indevidamente o devedor da compensação, pois ele "acaba pagando a compensação não
sobre o recurso mineral que ele lavrou, mas, sim, sobre uma coisa que ele produziu".
A agravante, em seu recurso especial, não rebateu adequadamente
esse fundamento central, limitando-se a afirmar genericamente que a calcinação está
prevista na legislação como etapa de beneficiamento, sem enfrentar especificamente a
conclusão do Tribunal Regional de que, no caso concreto, houve descaracterização
mineralógica caracterizadora de transformação industrial.
A não impugnação específica desse fundamento atrai a incidência
analógica da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Além do mais, a alteração da conclusão do Tribunal Regional
demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA52690028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:38
Código de Controle do Documento: 95c97d52-a751-48bd-af1c-0cd8af12c8cd

O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos constantes
do processo, que a calcinação realizada pela empresa resultou em descaracterização
mineralógica. Essa conclusão envolve análise de elementos técnicos e fáticos que foram
apreciados pelo Tribunal Regional e que não podem ser revistos em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Finalmente, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido de que a fase de transformação
industrial do minério não integra a base de cálculo da CFEM.
Os acórdãos mencionados na decisão agravada demonstram que esta
Corte firmou o entendimento de que, quando há transformação industrial, ainda que a
legislação mencione determinado processo como possível etapa de beneficiamento, deve-se
analisar se houve descaracterização mineralógica para definir se o valor do produto
transformado deve integrar ou não a base de cálculo da CFEM. Há orientação consolidada
nesta Corte Superior sobre os critérios para distinção entre beneficiamento e transformação
industrial para fins de incidência da CFEM.
O acórdão recorrido aplicou corretamente esses critérios ao caso
concreto, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83 do STJ.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52690028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:38
Código de Controle do Documento: 95c97d52-a751-48bd-af1c-0cd8af12c8cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.177.119 / CE
Número Registro: 2024/0386803-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014976820154058109 00017543020144058109 14976820154058109 17543020144058109
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TINTAS HIDRACOR S/A
RECORRENTE : OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CE017382A
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CE015769A
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
RECORRIDO
: TINTAS HIDRACOR S/A
RECORRIDO
: OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CE017382A
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CE015769A
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 712d0675-80fe-4aac-a167-2b9b41fd9fc0

AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
AGRAVADO
: TINTAS HIDRACOR S/A
AGRAVADO
: OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS
ADVOGADOS : CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CE017382A
ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR - CE020127
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CE015769A
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JÚNIOR, pela parte: AGRAVADO: TINTAS
HIDRACOR S/A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 712d0675-80fe-4aac-a167-2b9b41fd9fc0